Tribunal: TJSP
Processo: 2307238-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Deferimento para que a seguradora custeie cirurgia indicada ao autor, bem como os insumos correspondentes, conforme prescrição médica – Manutenção – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente pelo fato de haver probabilidade do direito do segurado e risco de dano irreparável pela demora em realizar o procedimento – Recurso

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Deferimento para que a seguradora custeie cirurgia indicada ao autor, bem como os insumos correspondentes, conforme prescrição médica – Manutenção – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente pelo fato de haver probabilidade do direito do segurado e risco de dano irreparável pela demora em realizar o procedimento – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 15 (quinze) dias, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável que o paciente aguarde, para ver seu tratamento realizado – Recurso improvido.